Tribunal: TJSP
Processo: 1098362-50.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Embargos de declaração. Alegadas contradições no acórdão prolatado. Vício decisório não caracterizado. Recurso que não se destina ao reexame das questões decididas, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais oriundos das decisões judiciais. Embargos rejeitados.